Tribunal: TJSP
Processo: 1045205-12.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045205-12.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargada
ALEXANDRA REBELO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045205-12.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 18553
Embargos de Declaração no 1045205-12.2019.8.26.0053/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargado(a)(s): Alexandra Rebelo Rodrigues
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material no
relatório do Acórdão. Correção. No mais, inexistência de
obscuridade, contradição e omissão no julgado. Caráter
infringente. Inadmissibilidade. Embargos de declaração
parcialmente acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 298/306 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso de apelação do embargado.
A embargante sustentou o seguinte: a) erro material no
relatório, uma vez que foi o embargado que apelou e não a autoridade coatora;
b) faz-se necessário que a decisão seja aclarada, para que a sua fundamentação
analise adequadamente a exigência de cadastramento prévio do motorista
(Decreto Municipal no 58.595/2019).
Sem manifestação (fls. 5).
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser parcialmente
acolhidos para sanar o erro material apontado no relatório, uma vez que foi o
embargado que apelou e não a autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045205-12.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
3
No mais, não há no Acórdão obscuridade, contradição ou
omissão, conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de
Processo Civil (antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo
Civil/1973). O que pretende a embargante é rediscutir a
fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, a decisão embargada não necessita ser
aclarada, pois analisou a questão referente à exigência de cadastramento prévio
do motorista (Decreto Municipal no 58.595/2019).
O V. Acórdão foi claro ao determinar que: as limitações
trazidas pela Resolução CMUV no 16/2017 e pelo Decreto Municipal no
56.981/16, condicionando o exercício da atividade de transporte individual de
passageiros aos motoristas que possuem seus veículos licenciados no
Município de São Paulo, viola gravemente o exercício da livre iniciativa,
evidenciado o ato abusivo e ilegal.
Logo, como é possível notar, não há necessidade de
aclarar a decisão, tendo em vista que o cadastro prévio do motorista viola o
exercício da livre iniciativa, conforme mencionado na decisão embargada.
Como é cediço, o caráter infringente é admissível
somente nas hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado, situação não observada
na espécie.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, pois enfrentou os pontos suscitados pelas partes, aptos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045205-12.2019.8.26.0053/50000 -Voto no
4
modificarem o julgamento adotado, nos termos do artigo 489, IV, do Código
de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do Código de Processo Civil de
1973).
Por fim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973). E é prescindível
o prequestionamento para a manifestação expressa dos dispositivos legais,
bastando a solução, por completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, acolhem-se em parte os embargos de
declaração apenas para sanar o erro material no relatório do Acórdão, nos
termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator